Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707466-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: SEBASTIAO GONCALVES DE SOUSA FILHO DESPACHO CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S.A - CAENGE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o Colegiado, a despeito da oposição dos embargos de declaração, manteve-se inerte quanto à análise de teses que prescindem do reexame do conjunto fático-probatório e que são essenciais para a solução da lide. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 22187839 para que todas as intimações relativas ao agravado sejam feitas em nome do Dr. Saulo Dias Da Silva inscrito na OAB/GO sob o no 45.047. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018